Tribunal: TJDFT
Processo: 0002749-55.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA SOCIAL. MOTIVO FÚTIL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. ARTIGO 44 DO CP. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia como em juízo, corroboradas por depoimento testemunhal são suficientes para a condenação segura.

2. A Terceira Seção da Corte Superior trilhou o entendimento de que a conduta social não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto goza de contorno próprio - refere-se ao modo de agir do autor do delito na sociedade -, o qual não pode ser deduzido, de forma automática, da folha de antecedentes criminais (EAREsp n. 1.311.636/MS).

3. Admite-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometidos os crimes e a contravenção penal em razão de ciúme e do sentimento de posse que nutre em relação à ofendida.

4. Deve ser afastado o reconhecimento da reincidência quando o registro apontado não ostenta a data do trânsito em julgado e, em consulta processual ao sítio do TJDFT, verifica-se que a data da imutabilidade é posterior aos presentes fatos.

5. Na primeira fase de dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.

6. Na segunda fase, deve ser adotado o critério de aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante, conforme preconiza a harmônica jurisprudência.

7. O inciso I do artigo 44 do CP repele a aplicação da benesse quando o crime é praticado com grave ameaça à pessoa.

8. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor de vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e comprovadas as sequelas de ordem psicológicas.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.